Tribunal: TJMT
Processo: 1016657-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016657-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO CALANDRINI DE OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 992.221.402-49 (ADVOGADO), HERIQUIS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA - CPF: 039.714.321-40 (AGRAVANTE), FUNDACAO CESGRANRIO - CNPJ: 42.270.181/0001-16 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2414-74 (AGRAVADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), ROBERTO HUGO DA COSTA LINS FILHO - CPF: 078.875.687-73 (ADVOGADO), ANDERSON DA SILVA COSTA - CPF: 032.090.702-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
PRELIMINAR AFASTADA –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – INCONFORMISMO COM QUESITOS DE PROCESSO SELETIVO – QUESTÃO, A PRINCÍPIO, LIGADA AO MÉRITO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – AUSÊNCIA DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ARTIGO 300 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da decisão.

Não se identifica a probabilidade do direito alegado se a pretensão do autor demanda a incursão do Poder Judiciário na avaliação do mérito administrativo de questões constantes em processo seletivo.

Os atos da Administração Pública têm presunção de legitimidade e veracidade, portanto não podem ser desprezados sem a formação do contraditório.

A não comprovação de um dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC impõe a manutenção do indeferimento da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1016657-17.2023.8.11.0000 da decisão da 2a Vara da Comarca de Colíder que, em Ação Anulatória, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava que fosse atribuída pontuação
“decorrente da anulação das 17, 21, 34 e 40 da prova objetiva tipo A, a fim que seja convocada as demais etapas, inclusive ser contratado, no prazo de 72h, sob pena de multa diária
”.

O agravante alega que participa da seleção externa para o cargo de escriturário - agente comercial, conforme o Edital n. 01 - 2022/001 BB, de 22 de dezembro de 2022, cujo item 7.2 estabelece que a prova objetiva seria composta de 70 questões, sendo 25 de conhecimentos básicos e 45 de conhecimentos específicos, num total de 100 pontos.

Aduz que “
na prova tipo A, as questões 17, 21, 34 e 40 contêm erros grosseiros na definição trazida pela alternativa considerada como correta pela banca, questões sem alternativas corretas e cobrança de conteúdo fora do Edital”
.

Afirma que “
errou as questões devido a uma cobrança arbitrária e erro grosseiro da banca, portanto, basta as anulações delas para que o autor consiga melhor colocação na classificação dos aprovados no certame”
.

Aponta ainda violação ao princípio da vinculação ao Edital visto que algumas questões se referem a leis que entraram em vigor após a data em que foi publicado.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 176064681).

Em contraminuta, o Banco do Brasil argui afronta ao princípio da dialeticidade; no mérito, ambos os agravados pugnam pelo não provimento do Recurso (IDs. 178254652 e 179389655).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1 - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O Banco do Brasil (agravado) argui que não foram impugnados os fundamentos da decisão recorrida.

Contudo, o autor combateu de forma específica as razões de fato e de direito expostas pelo juízo da causa ao sustentar, por exemplo, que a não anulação das questões indicadas fere os princípios da legalidade e da vinculação ao Edital, e que não é suficiente invocar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos da Administração.

Afasto a preliminar
.

MÉRITO

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que visava fosse atribuída pontuação “
decorrente da anulação das 17, 21, 34 e 40 da prova objetiva tipo A, a fim que seja convocada as demais etapas, inclusive ser contratado, no prazo de 72h, sob pena de multa diária”
, proferido nos seguintes termos:

“(...)

Perfilhando atentamente os autos não é possível extrair elementos que evidenciem o direito da autora sem a necessidade de dilação probatória, isso porque os atos da administração pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

De mais a mais, a própria parte requerente em sua peça vestibular admite que o caso em testilha carece da necessidade de realização de perícia (ID. 121063224 - pág. 13), soando até mesmo contraditório o pedido liminar.

Noutro giro, não restou caracterizado qualquer perigo da demora que justificasse a antecipação da tutela, uma vez que, reconhecido o direito, o candidato poderá seguramente ser estabelecido nas demais etapas para o cargo perseguido, razão pela qual o indeferimento é medida de rigor
”.

(ID. 121393423 dos autos em primeiro grau).

O artigo 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que

a
“probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que
“há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo, Editora Revista dos tribunais, 2015).

Nesses casos, em regra não se admite, a princípio, a intervenção do Poder Judiciário no que tange aos critérios utilizados para a formulação das questões de concurso seletivo; sua análise restringe-se a situações manifestamente ilegais, ausentes nestes autos. Dessa maneira, é necessária, no mínimo, a formação da relação processual, com manifestação dos réus/agravados para melhor compreensão da matéria. Do contrário haveria incursão no mérito administrativo, reservado às instituições responsáveis pelo concurso e cujos atos, em exame sumário, têm presunção de legitimidade e veracidade.

A propósito:

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA.
CONCURSO
PÚBLICO. BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SOLDADO NÍVEL III. EDITAL DA/DRESA SD-P 01/2021/2022.
ANULAÇÃO
DE
QUESTÃO
. 1. TRATA-SE DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA
, POR FALTA DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO, NA
AÇÃO QUE VISA À DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA DO
CONCURSO
DA BRIGADA MILITAR PARA O CARGO DE SOLDADO NÍVEL III, DADO PELO EDITAL DA/DRESA SD-P 01/2021/2022. 2. SOB PENA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, NÃO SE PODE GARANTIR AO CANDIDATO QUE NÃO AUFERIU SUCESSO EM ALGUMA FASE DO CERTAME O PROSSEGUIMENTO NO
CONCURSO
JUNTO AOS DEMAIS CANDIDATOS QUE OBTIVERAM ÊXITO NESTA FASE, SOB OS MESMOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. 3
. NÃO HÁ PROVA CABAL, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, QUE PUDESSE EIVAR DE ILEGALIDADE O EXAME AO QUAL FOI SUBMETIDO, RAZÃO PELA QUAL DESCABE EM SEDE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
, A DETERMINAÇÃO DE VANTAGEM, SOB PENA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, CONFORME JÁ REFERIDO
. 4. NÃO DEMONSTRADA A PROBABILIDADE DO DIREITO, NEM OS DEMAIS REQUISITOS CONSTANTES NO ART. 300, DO NCPC.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DESPROVIDO”.

(Recurso de Medida Cautelar n. 50017652220238219000, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, relatora Laura de Borba Maciel Fleck, julgamento em 15-6-2023, sem destaque no original).

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA.
CONCURSO
PARA O CARGO DE SOLDADO DA BRIGADA MILITAR, NA GRADUAÇÃO QPM-1. EDITAL DA/DRESA SD-P 01/2017. EXCLUSAO DE
CONCURSO
. REQUISITO OBJETIVO ELIMINATÓRIO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADO.
Trata-se de
agravo

de
instrumento
interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido de
tutela
de
urgência
, por falta do requisito da probabilidade do direito, na ação que visa à declaração de nulidade da
questão
06, 43, 44, do
concurso
para Soldado Qualificação Militar 1 (QPM – 1), realizado no dia 17/12/2017, conforme Edital 01 DA/DRESA 2017, que move contra o Estado do Rio Grande do Sul.
No mérito, requer a agravante seja deferida a
tutela
de
urgência
perseguida, a fim de que a pontuação da
questão
da prova objetiva seja considerada à classificação do agravante, possibilitando-o participar das demais fases do certame. A parte agravante pretende a
intervenção
do juízo quanto à própria matéria tratada no
concurso
, bem como no que se refere à
questão
que exige conhecimento técnico/científico específico, o que vai na contramão da competência do Poder
Judiciário
. Isto posto, não vislumbro a presença do requisito da probabilidade do direito, pois se trata de
questão
de mérito administrativo
. Cumpre salientar que, sob pena de afronta ao Princípio da Isonomia, não se pode garantir ao candidato que não auferiu sucesso em alguma fase do certame o prosseguimento no
concurso
junto aos demais candidatos que obtiveram êxito nesta fase, sob os mesmos critérios de avaliação. Ainda, não há prova cabal, em sede de cognição sumária, que pudesse eivar de ilegalidade o exame ao qual foi submetido, razão pela qual descabe em sede
Agravo
de
Instrumento
, a determinação de realização de novo teste, sob pena de afronta ao Princípio da Isonomia, conforme já referido. No ponto, até o presente momento, mantém-se a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos perpetrados. Portanto, não evidenciados os requisitos previstos no art. 300, do NCPC, que possam conceder a tutela de urgência à parte autora. AGRAVO DE INSTRUMENTO DEPROVIDO. UNÂNIME
”.

(Agravo de Instrumento n. 71007818933, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, relatora Laura de Borba Maciel Fleck, julgamento em 25-9-2018, sem destaque no original).

Assim, não identificada a probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência (artigo 300 do CPC) e a consequente manutenção da decisão agravada.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023